Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: direito penal. Recurso de apelação. Homicídio culposo. Acidente de trabalho. Omissão do empregador quanto às normas de segurança. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação em que a defesa pleiteia a reforma da sentença, buscando a absolvição do réu sob o argumento de que não há provas suficientes de sua responsabilidade pela morte da vítima, alegando que o recorrente não descumpriu normas de segurança do trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta omissiva do réu, na qualidade de empregador, concorreu para a morte da vítima, e, (ii) se a inexistência de medidas de segurança no local configura negligência que justifica a manutenção da condenação por homicídio culposo.

III. Razões de decidir

3. A conduta omissiva do réu, enquanto sócio da empresa responsável, é evidenciada pela contratação da vítima sem a observância das normas de segurança exigidas para a realização do trabalho contratado, o que demonstra negligência e imperícia na supervisão do serviço.

4. Laudo de Perícia Criminal conclui que o acidente poderia ter sido evitado se procedimentos adequados, como estabilização da estrutura e uso de guindaste, tivessem sido adotados. A ausência de planejamento prévio, análise de riscos e supervisão contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente fatal.

5. O empregador tem o dever não só de fornecer equipamentos de segurança, mas também de garantir sua utilização correta e supervisionar a execução do trabalho, o que não foi feito no caso em análise.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.